Tribunal: TJDFT
Processo: 0734619-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734619-40.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: MARCIO SOUZA LEITE, PRISCILA CHAVES PEREIRA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a APC 0003723-39.2016.8.07.0020 (ID 50353421), distribuída anteriormente ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador